Tribunal: TJPA
Processo: 0009146-71.2009.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009146-71.2009.8.14.0006

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: ANA LUIZA PINTO FERREIRA, CARMEM LUCIA PINHEIRO PINTO, ANA PAULA PINHEIRO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT: PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SINISTRO OCORRIDO NO ANO DE 2003 – PAGAMENTO EQUIVALENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 1829 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1. Cinge-se a controvérsia recursal à necessidade de desconto do valor pago administrativamente.

2. O presente feito tem sua origem na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Carmen Lúcia Pinheiro Pinto, Ana Paula Pinheiro Ferreira e Ana Luiza Pinheiro Ferreira, respectivamente, viúva e filhas do Senhor Domingos de Jesus Raiol Ferreira que fora vítima fatal de acidente automobilístico em 28/06/2003.

3. Na contestação foram juntadas as Procurações e substabelecimentos outorgados aos patronos das requeridas, bem como os documentos de constituição da Seguradora, observando que o documento juntado à Apelação, o qual demonstrara que eventual pagamento administrativo não se coaduna em peça capaz de refutar o direito alegado pelas autoras: a uma, porque não submetido ao contraditório, nos termos do art. 435, parágrafo único do Código de Processo Civil e a duas, porque desprovido de força probante, ante a ausência de identificação acerca do recebimento do valor.

4. Não consta dos autos nem mesmo a cópia do processo administrativo em que foi liberado o pagamento, o qual, nesse caso, elucidaria as condições em que se deu e quem fizera o pedido.

5.
In casu
, a Seguradora insiste no fato de ter feito pagamento administrativo, cabendo-lhe adotar as cautelas necessárias para garantir que o pagamento ocorresse a quem tem direito, sobretudo em caso de indenização por morte, sob pena de arcar novamente com a indenização, ônus do qual esta não se desincumbiu, motivo pelo qual entendi cabível a indenização securitária em favor das recorridas.

6. A condenação da Seguradora ao pagamento do seguro DPVAT, no valor correspondente a 40 (quarenta) salários-mínimos a época do sinistro, incidindo correção monetária desde aquela data e juros de mora contados a partir da citação se afigura escorreita, ressalvando a necessidade de rateio do valor de acordo com o quinhão de cada parte. Inteligência dos artigos 4º e 5° da Lei nº 6.194/74 cumulado com art. 1829 do Código Civil.

7. Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, para manter a sentença ora vergastada em todas as disposições, observado o quinhão de cada herdeira.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
, tendo como partes
LÍDER SEGURADORA CONSÓRCIO DPVAT, ANA LUIZA PINTO FERREIRA, CARMEM LUCIA PINHEIRO PINTO
e

ANA PAULA PINHEIRO FERREIRA
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 14 de fevereiro de 2023.

MARIA DE

NAZARÉ SAAVEDRA

GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009146-71.2009.8.14.0006

APELANTE:
SEGURADORA

LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.

APELADA:
ANA LUIZA PINTO FERREIRA

APELADA:
CARMEM LUCIA PINHEIRO PINTO

APELADA:
ANA PAULA PINHEIRO FERREIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Relatório

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
S. A.
,
irresignada com a sentença do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro DPVAT
ajuizada contra si por

ANA LUIZA PINTO FERREIRA, CARMEM LUCIA PINHEIRO PINTO e ANA PAULA PINHEIRO FERREIRA
, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

As ora apeladas aforaram a ação acima mencionada, afirmando que o marido da autora Carmen e pai das autoras Ana Carolina e Ana Paula fora vítima de acidente de trânsito em 28/06/2003, requerendo a complementação da indenização do seguro DPVAT.

O feito seguiu a sua tramitação até a prolação da sentença (ID
10095571
) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, condenando a seguradora requerida ao pagamento de indenização securitária DPVAT no valor correspondente a 40 (quarenta) salários-mínimos vigentes à data do acidente (28/06/2003), acrescido de correção monetária calculada desde o evento danoso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Consta, ainda, do
decisum
, a condenação da parte ré ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S. A. interpôs recurso de Apelação (ID
10095572
).

Suscita a necessidade de desconto do valor de R$6.754,01 (seis mil setecentos e cinquenta e quatro reais e um centavo) pago na via administrativa, ressaltando que o salário mínimo, à época do acidente era de R$240,00 (duzentos e quarenta reais), o que resulta em R$9.600,00 (nove mil e seiscentos reais) e, assim, o saldo a pagar totalizaria um valor de R$2.845,99 (dois mil oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos), a ser atualizado monetariamente desde o evento danoso e acrescido de juros de mora computado a partir da citação.

As autoras apresentaram contrarrazões (ID
10095579
), pugnando pelo improvimento do recurso.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada, determinada a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (ID
10158450
), tendo, em que pese a Petição ID
10576520, a conciliação restado infrutífera.

No ID 10611824, determinada a retificação dos polos da Apelação na autuação.

Instada a se manifestar (ID
10879531
), a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer no feito, refutando a configuração de interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID
10948238
).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DO DIREITO INTERTEMPORAL

Em observância ao art. 14 do Código de Processo Civil/2015, insta consignar que a Decisão atacada já fora proferida sob sua vigência.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à necessidade de desconto do valor pago administrativamente.

O presente feito tem sua origem na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Carmen Lúcia Pinheiro Pinto, Ana Paula Pinheiro Ferreira e Ana Luiza Pinheiro Ferreira, respectivamente, viúva e filhas do Senhor Domingos de Jesus Raiol Ferreira que fora vítima fatal de acidente automobilístico em 28/06/2003.

Analisado os autos, na contestação foram juntadas as Procurações e substabelecimentos outorgados aos patronos da requerida, bem como os documentos de constituição da Seguradora, observando que o documento juntado à Apelação, o qual demonstrara eventual pagamento administrativo não se coaduna em peça capaz de refutar o direito alegado pelas autoras: a uma, porque não submetido ao contraditório, nos termos do art. 435, parágrafo único do Código de Processo Civil e as duas, porque desprovido de força probante, ante a ausência de identificação acerca do recebimento do valor.

Além disso, não consta dos autos nem mesmo a cópia do processo administrativo no qual foi liberado o pagamento, o que, nesse caso, elucidaria as condições em que se deu e quem fizera o pedido.

In casu, a Seguradora insiste no fato de ter feito pagamento administrativo, cabendo-lhe adotar as cautelas necessárias para garantir que o pagamento ocorresse a quem tem direito, sobretudo em caso de indenização por morte, sob pena de arcar novamente com a indenização, ônus do qual esta não se desincumbiu, motivo pelo qual entendo cabível a indenização securitária em favor das recorridas.

Nesse sentido, vejamos os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT.AÇÃO DE COBRANÇA. MORTE. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO EM FAVOR DE TERCEIRO.
Pagamento administrativo realizado em favor de suposto procurador, que não afasta a condenação imposta, eis que efetivado pela seguradora demandada sem a adoção das devidas cautelas
. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. ( Apelação Cível Nº 70056946163, Quinta Câmara Cível, Tribunalde Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 15/11/2013).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT- ÓBITO -PAGAMENTO A TERCEIRO NÃO LEGITIMADO - NÃO OBSTA PAGAMENTO A QUEM DE DIREITO - CORREÇAO MONETÁRIA -
Comprovado o sinistro e a legitimidade da parte autora para se pleitear o valor referente ao seguro, é devida a reparação, ainda que já tenha sido paga a terceiro que não tenha legitimidade para pleitear o seguro, ainda mais se por negligência se pagou errado.
(TJ-MG - AC: 10338090939756001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 30/04/2014, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2014).” (Negritou-se).

Com isso, a condenação da Seguradora ao pagamento do seguro DPVAT, no valor correspondente a 40 (quarenta) salários-mínimos a época do sinistro, incidindo correção monetária desde aquela data e juros de mora contados a partir da citação se afigura escorreita, ressalvando a necessidade de rateio do valor de acordo com o quinhão de cada parte.

É o que preconiza o artigo 4º e 5° da Lei nº 6.194/74 cumulado com art. 1829 do Código Civil, in verbis:

LEI N.° 6.194/1974

Art. 4
o
A indenização no caso de morte será paga de acordo com o disposto no
art. 792 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil
.
(Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007)

(...)

Art . 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 1
o
A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liqüidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos:
(Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007)

CÓDIGO CIVIL

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:
(Vide Recurso Extraordinário nº 646.721)
(Vide Recurso Extraordinário nº 878.694)

I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

Nesse sentido, é o entendimento dos Tribunais pátrios:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT- ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO OCORRIDO EM 1992 -DIPLOMA APLICÁVEL - LEI Nº 6.194/74, COM REDAÇÃO ORIGINAL -

VÍTIMA FATALLEGITIMIDADE ATIVA DOS DESCENDENTES - PRESENÇA - OBSERVÂNCIA DA COTA PARTE DE CADA UM - CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO - SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTES À ÉPOCA DO SINISTRO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA -TERMO INICIAL - RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Comprovado o atendimento aos requisitos legais, reconhece-se o direito dos herdeiros de vítima de acidente de trânsito ao recebimento de suas respectivas cotas-partes da indenização do seguro DPVAT- Tem cabimento o depósito em Juízo da cota parte dos herdeiros citados por Edital e que não comprovaram sua filiação nos autos, em homenagem ao princípio da economia processual. - O valor da indenização deve ser corrigido desde a data do sinistro e acrescido de juros moratórios a contar da citação.
(TJ-MG - AC: 10713110011390001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 14/09/2017, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/09/2017).” (Negritou-se).

Assim, a condenação deve ser mantida, devendo o pagamento dever ser feito na proporção do quinhão de cada uma das herdeiras que figuram no polo ativo desta demanda.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença ora vergastada em todos os termos, ressalvando o pagamento do quinhão de cada uma das autoras.

É como voto
.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2023

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 24/02/2023